Tribunal: STF
Processo: SS 487
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-01
Data de publicação: 1994-02-01

Ementa:
EMENTA:  - Pedido de  suspensão de segurança, versando tema
constitucional  relevante, concernente a  equiparação, para efeito de
remuneração  de pessoal do serviço  público (art. 37, XIII, da C.F.),
com grave repercussão sobre a economia pública estadual.
          Agravo regimental a que se nega provimento.